Tribunal: TJES
Processo: 5003943-54.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003943-54.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENIVALDO ANTONIO HERCULANO

APELADO: LORRAYNE FERNANDES DE ARAUJO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO. CONSTRUÇÃO REALIZADA EM TERRENO DE TERCEIRO COM AUTORIZAÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ. DEVER DE INDENIZAR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Genivaldo Antônio Herculano contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, nos autos da Ação de Indenização por Acessão ajuizada por Lorrayne Fernandes de Araújo. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de 50% do valor atual da acessão realizada em seu terreno, cuja apuração será feita em liquidação. O apelante foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para a indenização por acessão decorrente de construção realizada de boa-fé com autorização do proprietário; e (II) estabelecer se houve má-fé ou ausência de comprovação de investimentos por parte da autora que justifiquem a improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O direito à indenização por acessão depende da demonstração de três requisitos: construção em terreno alheio; boa-fé do construtor; e enriquecimento do proprietário com a incorporação da construção, conforme art. 1.255 do Código Civil.

4. A sentença reconhece adequadamente o preenchimento desses requisitos, ao considerar que a autora edificou com autorização expressa do proprietário, então sogro, com quem compartilhava o lote à época da construção.

5. A boa-fé da autora é evidenciada pelo contexto fático, inclusive pela instalação de padrão de energia e construção de muro divisório com anuência do réu.

6. A alegação de acordo informal em que a autora teria renunciado ao direito de exigir indenização configura fato extintivo do direito, cujo ônus da prova incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido produzida qualquer prova nesse sentido.

7. A prova documental anexada pela autora, consistente em notas fiscais de materiais de construção em seu nome, afasta a alegação de ausência de investimento, revelando contribuição expressiva para a edificação.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma o direito à indenização por acessão de boa-fé, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do proprietário (REsp 1316895/SP e REsp 2.046.949/SP).

9. O apelante não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos capazes de afastar a pretensão indenizatória da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A construção realizada de boa-fé, com autorização do proprietário e com recursos próprios da possuidora, em terreno alheio, autoriza a indenização por acessão, conforme art. 1.255 do Código Civil.

2. A ausência de prova de fato extintivo do direito alegado impede o acolhimento da alegação de renúncia informal ao crédito indenizatório.

3. O enriquecimento sem causa do proprietário justifica a condenação à indenização proporcional ao valor da construção incorporada ao imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.255 e 884; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1316895/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11-06-2013, DJe 28-06-2013; STJ, REsp 2.046.949/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15-10-2024, DJe 17-10-2024.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003943-54.2022.8.08.0006.

APELANTE:
GENIVALDO ANT
Ô
NIO HERCULANO
.

APELADA: LORRAYNE FERNANDES DE ARAÚJO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Genivaldo Ant
ô
nio Herculano
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença (id 11408618) proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara
Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da
Comarca
de A
racruz,
nos autos da “Ação
de Indenização por Acessão (de boa-fé com autorização)
” ajuizada

contra
ele por
Lorrayne Fernandes e Ara
ú
jo
, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para determinar que o Requerido GENIVALDO ANT
Ô
NIO HERCULANO indenize a Requerente na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor atual da acessão, cuja apuração do
quantum
será objeto de oportuna liquidação de sentença”
(id 11408618 – fl. 0
4
)
.

Em razão da sucumbência,
a sentença condenou
“
a parte requerida nas custas e despesas processuais e nos honorários advocatícios ... em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa, na forma o art. 85, § 2º do CPC”,
suspendendo “
a exigibilidade da cobrança, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3
º
do CPC”
(id 11408618 – fl. 0
4
)
.

Conforme relatado na r
espeitável
sentença,

“
[...]

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO (DE BOA-FÉ COM AUTORIZAÇÃO) ajuizada por LORRAYNE FERNANDES DE ARAUJO HERCULANO em face de GENIVALDO ANTONIO HERCULANO.

Alega a parte autora que é casada com o filho do requerido, o sr. RODRIGO SUIM HERCULANO, em meados do ano de 2017 o requerido autorizou que ela e o marido construíssem em terreno de sua propriedade, após a edificação pronta, em meados de ano de 2018, passaram a residir no imóvel até meados do mês de abril do ano corrente, no ano de 2019 a autora instalou padrão de energia para sua residência e a realizou a construção de um muro dividindo as casas com a autorização da demandada.

Aduz que, a partir de conflitos familiares decidiram mudar-se da residência para outra, utilizando o valor do aluguel do imóvel edificado para cobrir o aluguel deste outro imóvel, acontece que assim que deixaram o referido imóvel, o requerido apossou-se do mesmo, inclusive cedendo-a para terceira pessoa.

[...]”

Essas
são
as proposições
revela
doras d
a origem do litígio entre as partes,
e
sobre elas que,
na análise do material probatório,

o MM. Juiz de primeiro grau reconheceu o direito à indenização por acessão de boa-fé.

Nas razões recursais (id 11408621)
o
apelante sustentou, em síntese, que: 1)
a apelada deduziu pretensão “de indenização pela acessão por boa-fé”, que teriam sido realizadas “no imóvel de propriedade do requerido, pelo fato de que era casada com filho do apelante à época dos fatos”; 2) “a apelada agiu de má-fé ao ajuizar a presente ação. A ausência de comprovação de investimentos na construção, aliada ao reconhecimento de um acordo informal em que se comprometeu a não exigir valores do apelante, demonstra a ausência de boa-fé objetiva. Tal conduta configura enriquecimento sem causa em detrimento do apelante, violando o princípio da boa-fé e o art. 884 do Código Civil”.

O recurso, a meu ver, não merece provimento.

O
ponto central da matéria recursal diz respeito à
análise pro
b
atória acerca dos requisitos d
a
indeniza
bilidade
por acessão de boa-fé,
ou seja, deve ser apurado se a apelada estava
movid
a
de boa-fé
ao realizar – com investimentos próprios - aquelas acessões
constru
ídas
ou plant
adas no terreno do apelante, de modo a
não ter dúvida acerca da aplicabilidade do disposto no
artigo 1.255, do Código Civil, que estabelece que aquele que edifica em terreno alheio, de boa-fé, tem direito à indenização pelas construções ou plantações.

Quanto a essa questão jurídica a respeitável sentença está fundamentada, acertadamente, uma vez que considerou os seguintes aspectos: a autorização para a construção, a boa-fé da apelada e o dever de indenizar para evitar o enriquecimento sem causa do proprietário do terreno.

A tese recursal de que a apelada não comprovou os investimentos na construção e que teria agido de má-fé não encontra amparo nos autos. Diferentemente do que sustenta o apelante, a autora, ora apelada, instruiu sua petição inicial com prova documental robusta de sua contribuição para a edificação, juntando relatório de compras em seu nome na loja de materiais de construção “Irmãos Furieri Ltda ME”, que totalizam mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal prova desconstitui a alegação central do apelo de que não houve demonstração de investimento.
E sobre esse pormenor, dada a demonstração dos investimentos aplicados na acessão, a r. sentença muito bem remeteu o cálculo do devido para a fase de liquidação.

Ademais, a boa-fé da apelada é manifesta e decorre da própria situação fática incontroversa: construiu, juntamente com seu então marido, a residência do casal em terreno do sogro, ora apelante, com a autorização e o conhecimento deste, que residia no mesmo lote.

Outrossim, a
existência de um “acordo informal” pelo qual a apelada teria renunciado a qualquer valor indenizatório, por sua vez, constitui fato extintivo do direito da autora, cujo ônus probatório incumbia exclusivamente ao réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
C
ontudo,
não se
produziu qualquer prova nesse sentido, limitando-se a meras alegações.

Nesse contexto,
as provas sinalizam que a apelada demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado (nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil)
de modo a se
fazer
presentes os três requisitos para a indenização por acessão:
1)
a construção em terreno alheio;
2)
a boa-fé da possuidora, que edificou com o consentimento do proprietário; e
3)
a perda da construção em proveito deste, que se apossou do imóvel após a saída da apelada e de seu filho.

Sobre o assunto,
o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou interpretação no sentido de que “a teor do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis e, por semelhança, das acessões, sob pena de enriquecimento ilícito, salvo se houver estipulação em contrário” (REsp 1316895/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento 11-06-2013, data da publicação/fonte DJe 28-06-2013).

No mesmo sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR ACESSÃO (ART. 1.255 DO CC). INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
(...).
3. Acessão é modo originário de aquisição da propriedade no qual o proprietário de um bem passa a adquirir a titularidade de tudo que a ele se adere. Os arts. 1.248 a 1.259 do CC disciplinam diferentes formas de acessão, entre as quais, aquela decorrente de plantações e construções em terreno alheio. 4. Diante de construções ou plantações em imóvel alheio, o proprietário do terreno, ao adquiri-las por acessão, tem o dever de pagar indenização a quem construiu ou plantou de boa-fé (art. 1.255, caput, do CC). A finalidade dessa indenização é evitar o enriquecimento sem causa do proprietário preponderante. (...). 6. Além disso, esta Corte tem estendido, por analogia, o regramento das benfeitorias às acessões. Embora sejam institutos distintos, possuem fundamentos e características similares.
(...).
8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.046.949/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento 15-10-2024, data da publicação/fonte DJe de 17-10-2024).

Ademais, o apelante não foi capaz de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que pudessem implicar em barreira à pretensão da autora.

Dessa forma, a conclusão pelo desprovimento do recurso é a medida inevitável, não havendo reparos a fazer na r. decisão de primeiro grau. A sentença atacada aplicou corretamente o direito ao reconhecer o dever de indenizar, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor da acessão, medida justa que veda o enriquecimento sem causa do apelante, que se beneficiaria integralmente de patrimônio construído com o esforço comum do ex-casal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.